Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-80.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIÁVEL. QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO. CARACTERIZADA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AMEAÇA EM FACE DE DUAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de violação de domicílio e ameaça (duas vezes), no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. A Defesa alega atipicidade em relação a conduta de violação de domicílio e ausência de provas quanto à ameaça. Pede, subsidiariamente, a exclusão da majorante referente ao repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dolo na conduta do réu ao adentrar na residência da sua genitora sem autorização; (ii) perquirir se há provas quanto ao delito de ameaça; (iii) se é possível a exclusão da qualificadora do repouso noturno, por ausência de provas; (iv) se os delitos foram praticados em concurso formal ou material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Impossível a absolvição por ausência de dolo, com relação ao delito de violação de domicílio, visto que devidamente comprovado nos autos que o ora recorrente entrou na residência pulando o muro, porque os portões estavam fechados, bem como que ele não tinha autorização para ingressar.
5. Restou devidamente caracterizado o delito de ameaça em face das duas vítimas, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, principalmente as declarações das ofendidas no sentido de que ficam com muito medo do réu.
6. Na hipótese, consta da ocorrência policial que os fatos ocorreram entre 20:20 e 20:30, devendo ser mantido, portanto, a qualificadora do repouso noturno.
7. Como o réu praticou as ameaças contra duas vítimas, por meio de um único ato, deve incidir o concurso formal previsto no art. 70, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2084508, 0700524-24.2023.8.07.0019, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.
Acórdão 2083960, 0706544-02.2025.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.
Acórdão 2073698, 0715031-32.2023.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.